Tribunal: TJDFT
Processo: 0737550-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES. AUSÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. SOMA DE PENAS (ART. 7o). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA), que concedeu indulto pleno a condenado por furto simples tentado, nos termos do art. 9o, XV, c/c art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de múltiplas condenações impõe a análise conjunta das penas para fins de concessão de indulto, nos termos do art. 7o do Decreto no 12.338/2024; e (ii) estabelecer se é possível o deferimento do benefício com base em uma única condenação por crime patrimonial sem violência, quando há outras execuções por crimes não impeditivos em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de clemência estatal, com fundamento no art. 84, XII, da CF/1988, cabendo exclusivamente ao Presidente da República definir, por meio de decreto, os requisitos objetivos e subjetivos para sua concessão, vedada a interpretação extensiva que amplie restrições não previstas.
4. O art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 autoriza o indulto pleno ao condenado por crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, quando iniciada a execução da pena até 25/12/2024, mesmo que substituída por restritivas de direitos, dispensando a exigência de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o.
5. Embora o art. 7o do Decreto determine a soma das penas para aferição de requisitos, sua aplicação deve observar a individualidade das condenações, notadamente quando ausente concurso com crime impeditivo nos termos do art. 1o, conforme interpretação sistemática do decreto.
6. A existência de outras condenações em curso, desde que não impeditivas, não constitui óbice para a concessão do benefício em relação à execução que, de forma autônoma, preencha os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 7o, 9o, XV, e 12, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974834, 0750506-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1976245, 0744276-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025.